Tribunal: STF
Processo: RE 435008
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser
considerado extemporâneo o recurso extraordinário protocolizado
antes da publicação do acórdão proferido em embargos de declaração,
sem posterior ratificação. Precedentes.
II. - Agravo não provido.